Tribunal: STF
Processo: HC 270583
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício das “vítimas e familiares dos crimes reais retratados no documentário True Crime” exibido pela Netflix. 
A parte impetrante alega que a “Netflix transforma tragédias brasileiras em ‘conteúdo’ algorítmico (...), sem consentimento prévio das vítimas ou familiares, gerando retraumatização sistêmica, difamação e violação de direitos da personalidade”. Argumenta que o “modelo de negócios premia choque e curiosidade mórbida via algoritmos (...), convertendo sofrimento humano em binge-watching rentável”. Por fim, ressalta que é “absolutamente ilegal e eticamente vedada a participação de magistrados, membros do Ministério Público, policiais federais, civis ou agentes públicos em produções de true crime”.
À vista disso, pede a concessão da ordem para determinar a imediata suspensão “da exibição, distribuição, recomendação algorítmica e produção de todas as obras de true crime baseadas em crimes reais brasileiros”. Cumulativamente, pleiteia que seja proibida, “sob pena de multa diária de R$ 500.000,00, a participação de qualquer membro do Poder Judiciário, Polícia Federal, Ministério Público ou agente público em produções de true crime pela Netflix ou qualquer outra plataforma, em qualquer hipótese”.

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente